Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto em favor de Natalino Deodoro da Silva, acusado da autoria do crime de Homicídio Qualificado, em sua forma tentada, contra ato da Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e o estaria submetendo a coação ilegal decorrente: I) do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, que teria ocorrido 3 dias após o quinquênio legal; II) fundamentação inidônea do decreto cautelar; III) predicados pessoais favoráveis ao paciente; e, IV) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade.
Anexou documentos (Id. 76519979 a 76519993).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que, no dia 1o.1.2021, por volta de 05h00, na residência localizada na Rua Plenitude de Deus, 10, Espírito Santo, Cáceres/MT, supostamente, Natalino Deodoro da Silva teria tentado ceifar a vida de Luiz Carlos Florêncio, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Segundo consta, em datas pretéritas, vítima e paciente se envolveram em uma desavença familiar e, em razão desse conflito, no dia dos fatos, Natalino Deodoro da Silva teria arrombado a porta da casa de Luiz Carlos Florêncio, o qual acordou com golpes desferidos em sua cabeça, causados por uma barra de ferro.
Nesse ato, Natalino teria tentado retirar a bermuda da vítima, afirmando que “se não conseguisse nada iria matá-la”, momento em que Luiz Carlos começou a gritar. Nesse ínterim, enquanto Natalino estrangulava a vítima, uma prima de Luiz Carlos, que mora em frente à sua casa, ouviu os gritos e, juntamente com o marido, intervieram, impedindo o intento homicida do paciente e acionaram a polícia.
O Paciente foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em preventiva, na data de 7.1.2021 (Id. 76519993 - Pág. 46).
O Ministério Público ofereceu a denúncia em 15.1.2021, tendo o Juízo a recebido em 18.1.2021 (Id.76519993).
I – Do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
No tocante ao excesso de prazo, é certo que o fato de ter transcorrido apenas 3 dias de prisão não justifica impor a liberação do paciente, especialmente nesta análise de cognição sumária. Isto porque, a concessão de Habeas Corpus, em razão de excesso de prazo, é medida excepcional, somente admitida em hipótese que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recentemente, o c. STJ reafirmou que não configura constrangimento ilegal a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas.
No mais, tendo em vista que todo o Poder Judiciário está alterando a tramitação processual física para processamento eletrônico, não há como afirmar que houve excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, conforme estabelecido pelo código processual, ainda mais, tomando-se por base a redução do trabalho presencial nos Fóruns de justiça (desde março/2020), em virtude dos fatos públicos e notórios relacionados à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que assolou o planeta, devendo ser considerado que todos os seres humanos tiveram suas alterações de rotinas, situação esta que também atingiu as atividades do Poder Judiciário.
Ademais, além da ausência de razoabilidade em considerar excesso de prazo meros três dias excedentes no oferecimento da denúncia, o entendimento jurisprudencial dominante é de que, ofertada e recebida a denúncia, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, data venia, não há como afirmar, liminarmente, que assiste razão à impetração, pois, o que impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
II – Da fundamentação inidônea do decreto cautelar
Procedi à análise da decisão atacada e pude observar que a Magistrada de 1o grau indeferiu o pedido de revogação da prisão porque não houve alteração das condições em que se deu o decreto preventivo (Id. 76519981).
Ao decidir pela prisão preventiva, a Juíza a quo fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito e fundamentou o decisum na necessidade de garantia da ordem púbica e evitar reiteração delitiva.
Consignou que pela periculosidade demonstrada pelo paciente, que adentrou na residência da vítima na madrugada, a surpreendendo enquanto dormia, e a golpeou nas costas e cabeça, locais vitais, tentando posteriormente lhe enforcar, necessitando ser contido pela prima da mesma e seu esposo, demonstra ser a medida essencial para assegurar a ordem pública. E ainda, a prisão mostra-se totalmente adequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis do autuado.
De fato, neste momento prematuro, vislumbro que, tratando-se de crime gravíssimo, reclama providência estatal à altura, pois revelou a extrema periculosidade do Paciente, em tentar ceifar a vida de uma pessoa que se encontrava dormindo, sendo que, aparentemente, só não atingiu seu intento porque foi impedido por terceiros, o que, justifica e ampara o fundado receio da Magistrada quanto à necessidade de se manter a ordem pública local e risco de reiteração delitiva.
II – Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator